Tribunal: STF
Processo: Rcl 71327
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Renato Ferreira para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante está cumprindo pena, em regime fechado, na unidade Maurício Henrique Guimarães Pereira, de Presidente Venceslau/SP, desde 26/2/2015.



    Expõe que, após cumprir os requisitos necessários, requereu a progressão ao regime semiaberto, mas o juízo reclamado, em decisão genérica, sem qualquer análise do caso concreto, assentou a necessidade de realização do exame criminológico como condição à progressão de regime.



    Sustenta que a determinação do exame criminológico depende de fundamentação relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito, à longevidade da pena ou mesmo à reincidência do reclamante, como no caso da decisão agora guerreada. 



    Já a decisão que determinou o exame criminológico, segundo alega, não fez a análise do caso concreto, usando apenas argumentos genéricos, que poderiam ser aplicados a qualquer decisão judicial sobre progressão de regime no curso da execução penal.



    Aduz, ainda, que a Lei n. 14.843/2024, que introduziu a regra geral para determinação do exame criminológico, é maléfica ao reclamante e, portanto, irretroativa. 



    Diante disso, conclui que houve afronta à Súmula Vinculante 26, a exigir a cassação da decisão reclamada.



    Ao final, requer:



    5.1. haja por bem essa Colenda Corte acolher a presente reclamação pleiteada em favor de CARLO RENATO FERREIRA, para que seja cassada a r. decisão que determinou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico (doc. 1, p. 8).



    Requisitei prévias informações ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, que as prestou, nestes termos:



    Em atenção ao ofício datado de 05 de setembro de 2024, tenho a honra de prestar, perante Vossa Excelência, as informações necessárias quanto ao julgamento da reclamação acima mencionada, proposta em favor de Carlos Renato Ferreira, extraídas dos autos da Execução Penal registrada neste Ofício sob o n.º 7000217-47.2008.8.26.0032. 



    O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade global de 44 (quarenta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo sido cumpridos 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias e com sanção a cumprir de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, em 30 (trinta) anos, conforme cálculo de pena elaborado em 28 de maio de 2024.



    Na data de 30 de agosto de 2024, a Defesa Técnica do sentenciado requereu a progressão de regime prisional para o semiaberto. 



    Por decisão fundamentada e publicada em 03 de setembro de 2024, este Juízo determinou a realização de exame criminológico do condenado e, em caso de impossibilidade, a avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente, sob o fundamento de se aferir a presença do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112, § 1 º, da Lei de Execução Penal n.º 7.210/1984.



    Sendo o que cumpria informar e colocando-me à disposição para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, reitero à Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração (doc. 12, p. 15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    Reclamação. Ato de Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ – da Comarca de São Paulo que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante n° 26. 1. O exame criminológico foi determinado de forma fundamentada. 2. Pela improcedência (doc. 15, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Anoto que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é improcedente. 



    No caso sob análise, o reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico em decisão assim fundamentada:



    Vistos.



    Diante da normatização acerca da realização de exame criminológico, a fim de aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, nos termos do artigo 112, §1º da Lei de Execução Penal, adicionada à reincidência do sentenciado, Carlos Renato Ferreira, o pedido deve ser analisado com a máxima cautela.



    Sendo assim, determino a realização de exame criminológico de Carlos Renato Ferreira, [omissis], Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, oficiando-se ao Diretor do estabelecimento prisional para que o providencie, em até 30 (trinta) dias.



    Caso não seja possível a sua realização, requisite-se avaliação psicossocial, a ser efetivada pelos técnicos da unidade prisional competente.



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - Venceslau II, que deverá imprimi-la, via portal eSAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de Carlos Renato Ferreira (doc. 4, p. 1).



    Conforme se verifica, o ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.



    Nesse contexto, entendo que o juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.



    Portanto, inexiste violação à Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator